Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. PERÍCIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
I. Deve ser mantida a homologação do laudo pericial que apura o valor da dívida em conformidade com o título judicial que definiu a partilha dos bens decorrente da dissolução da união estável.
II. Como a partilha tem cunho declaratório e não embute obrigação de fazer ou de pagamento, só se pode cogitar de mora depois que o crédito é quantificado e a parte responsável por sua implementação deixa de fazê-lo no prazo legal ou judicial.
III. Agravo de Instrumento desprovido.